Tribunal: CARF
Processo: 13971.720156/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720156/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.957 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
FINAL FANTASY GAMES EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Será objeto de exclusão de ofício da sistemática de recolhimento de impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica que
comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.

Relatório
Trata-se de processo decorrente de Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional (doravante ADE), de e-fl. 14, emitido em 24 de janeiro de 2018, com efeitos a partir de
15/09/2017 e decorrente da constatação da pessoa jurídica recorrente comercializar mercadorias
objeto de contrabando e descaminho, consoante art. 29, VII, e §1o. da Lei Complementar no. 123.
de 2006.
Cientificada a contribuinte da exclusão através do ADE em 01.02.2018 (e-fl. 17),
protocolizou, em 26.02.2018 (cf. e-fl. 18), manifestação de inconformidade de e-fls. 20 a 25 e
anexos, onde, em breve síntese, conforme relato da autoridade julgadora de 1a. instância:
a) Alegou que a Fiscalização lavrou o termo de retenção das mercadorias do
fornecedor Jess Comercial Ltda., sob o argumento de que esta empresa foi declarada inapta por
inexistência de fato, desconsiderando as notas fiscais por ela;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720156/2018-11
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.957 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720156/2018-11

b) Explicou que é terceiro de boa-fé, pois em momento algum tinha conhecimento
da alegada inatividade do fornecedor Jess Comercial Ltda., informando a manifestante que no
cadastro da RFB a fornecedora estava ativa, bem como na consulta ao SINTEGRA/ICMS de
Santa Catarina;
c) Argumentou que a fornecedora estava habilitada a fornecer notas fiscais, e
exercer as suas funções comerciais. Asseverou que na junta comercial na data de 13/12/2017, a
empresa Jess realizou alterações cadastrais, inclusive alterando a razão social para MMB
Comércio de Produtos de Informática Ltda.
d) Alegou que todas as notas fiscais emitidas pela Jess foram devidamente
contabilizadas.
e) Apresentou o art. 334 do CP, que trata dos crimes de contrabando e descaminho
e concluiu que:
- A manifestante adquiriu as mercadorias retidas e citadas de empresa nacional
que estava ativa e apta a exercer a atividade mercantil;
- A empresa fornecedora está ativa tanto na Fazenda Estadual quanto na Nacional;
- As notas fiscais de compra foram devidamente contabilizadas;
- A manifestante não cometeu o ato citada na fundamentação utilizada no ADE,
uma vez que, não importou ou exportou qualquer mercadoria, mas sim, adquiriu de empresa
nacional devidamente habilitada.
f) Entendeu, assim, que não comercializou mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho. Explicou que se as mercadorias foram descaminhadas pela fornecedora, a
manifestante não tinha conhecimento, e sequer tinha como saber, pois adquiriu de empresa que a
princípio é ativa e esta apta junto ao fisco estadual e federal.
g) Entende indevido impor aos adquirentes de mercadorias, que exijam dos seus
fornecedores as notas de entrada para saber a origem da mercadoria, o que não parece ser
racional.
Analisando a manifestação de inconformidade da contribuinte, a autoridade
julgadora de 1a. instância julgou-a improcedente, na forma de Acórdão de e-fls. 46 a 49.
Cientificada da decisão de 1a. instância em 01.02.2019 (e-fl. 54), a contribuinte
protocolizou, em 11.02.2019 (e-fl. 56), insurgência de e-fls. 57 a 63, onde reprisa as alegações de
1a. instância, aduzindo, ainda que:
a) A manutenção da decisão de primeira instância é um equívoco, haja vista, que a
recorrente é terceira de boa fé, pois, em momento algum tinha conhecimento da alegada
"inatividade" do fornecedor Jess Comercial ltda – CNPJ - 19.659.006/0001-01. A respeito da
boa-fé da recorrente, observa-se no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da fornecedora,
juntado com a contestação (obtido junto ao site da RFB), que a mesma estava ativa quando
ocorreram as vendas;
b) Em contrapartida, pesquisando atualmente o mesmo cadastro junto ao site da
RFB, verifica-se que a fornecedora agora está como inapta, ou seja, após a fiscalização foi
retificado o status, percebendo-se que havia uma grave falha de informação que gerou total
insegurança a todos os clientes da referida fornecedora e
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.957 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720156/2018-11

c) Ainda, em momento algum, os documentos apresentados foram apreciados em
primeira instância nem tão pouco o mérito da contestação apresentada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
O litígio decorre da exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
15/09/2017 e decorrente da constatação da pessoa jurídica recorrente comercializar mercadorias
objeto de contrabando e descaminho, consoante art. 29, VII, e §1o. da Lei Complementar no. 123,
de 2006.
Cientificada da decisão de 1a. instância em 01.02.2019 (e-fl. 54), a contribuinte
protocolizou, em 11.02.2019 (e-fl. 56), insurgência de e-fls. 57 a 63.
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Assim se manifestou a autoridade julgadora de 1a. instância acerca do tema, de
forma a negar procedência á manifestação de inconformidade:
“(...)
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte apresenta argumentos
de mérito contra o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
que motivou o ADE ora analisado. Essas objeções quanto aos fundamentos
fáticos e jurídicos, nestes termos, também, foram apresentadas no processo
administrativo no 13971.720154/2018-13.
Em
19/07/2018,
a
impugnação
ao
processo
administrativo
no
13971.720154/2018-13 foi apreciada e teve como resultado a procedência do
Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, conforme descrito
abaixo;
Em face do exposto, conclui-se pela procedência do Auto de Infração e Termo
de Apreensão e Guarda Fiscal de folhas 5/8. e, conforme estabelecido no art.
105, inciso X, do Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 23, inc. IV e § 1o, do Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, regulamentado pelo artigo 689, inciso X, do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759, de 2009, deve-se
aplicar a pena de perdimento das mercadorias constantes nas fls. 10/11, por
restar configurado o dano ao Erário.
Assim, como a matéria objeto de manifestação neste processo é a mesma feita
no processo administrativo do auto de infração, tem-se que é incabível a sua
reapreciação, no presente processo, pois trata-se de matéria já julgada, ao
qual devo me filiar.
Nesta situação, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o Termo de Indeferimento.
(...)”
Acerca do tema, assim estabelece a Lei Complementar n. 123, de 2006, em seu
arts. 29 e a Resolução CGSN no. 94, de 29 de novembro de 2011, em seu art. 76, verbis:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.957 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720156/2018-11

Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)”

Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
(...)
IV – a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
(...)
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)”
Analiso. Em seu recurso voluntário de e-fls. 39/40, a contribuinte acrescenta, à
argumentação trazida em sede de manifestação de inconformidade, alegação no sentido de que
agiu de boa fé e de que não houve análise da documentação e do mérito da manifestação de
inconformidade.
A propósito, esclareça-se que a aplicação da pena de perdimento foi objeto de
contraditório específico, no âmbito do processo 13971.720154/2018-13, onde, após análise da
mesma documentação e do mérito das mesmas alegações aqui deduzidas pela recorrente, a pena
restou confirmada em caráter definitivo pelo competente Delegado da Receita Federal do Brasil,
tendo assim, naquele feito1 se dado o exercício do contraditório e da ampla defesa pela autuada,
incabível assim que se retorne ao mérito do tema de aplicabilidade da sanção no presente
processo.
Ad argumentandum tantum, é de se notar que ali, no âmbito do processo
13971.720154/2018-13, ao ser examinada em detalhes a documentação da autuada verificou-se a
correção da sanção aplicada, não havendo reparo às considerações e conclusões daquele feito, as
quais aqui são adotadas como razões de decidir adicionais:
“(...)
Inicialmente, faz-se necessário observar que a sujeição à legislação, inclusive
tributária, é extensiva a todo e qualquer cidadão, não assistindo a ninguém o
direito de escusar-se de cumpri-la sob alegação de desconhecimento, consoante
disposição do art. 3o da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-Lei no
4.657, de 04.09.1942).

1 Em rito de instância única, consoante art. 774 do Decreto no. 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro), e arts. 1o.
IV e 336 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no. 430, de
2017.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.957 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720156/2018-11

A propósito, a responsabilização pelo ilícito aduaneiro/tributário é objetiva,
não relevando perquirir da intenção dos agentes, conforme enuncia o Código
Tributário Nacional, em seu art. 136.
Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.(destacou-
se).
É considerada mercadoria sujeita à pena de perdimento, de acordo com o art.
689 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759, de 2009, a
mercadoria estrangeira em circulação comercial:
Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses,
por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 105; e
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
(...)
X - estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no
País, se não for feita prova de sua importação regular;
(...)
XX - importada ao desamparo de licença de importação ou documento de efeito
equivalente, quando a sua emissão estiver vedada ou suspensa, na forma da
legislação específica;
(...)
Art. 690 - Aplica-se ainda a pena de perdimento da mercadoria de procedência
estrangeira encontrada na zona secundária, introduzida clandestinamente no
País ou importada irregular ou fraudulentamente (Lei no 4.502, de 1964, art. 87,
inciso I).
...............................................................................................................................
........
Decreto-Lei no 1.455, de 07/04/1976.
Art. 23 – Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
IV – enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do parágrafo
único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966.
§ 1o – O dano ao Erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo, será punido com a pena de perdimento das mercadorias.’ (incluído pelo
art. 59 da Lei no 10.637/2002).
(...)
Art 24. Consideram-se igualmente dano ao Erário, punido com a pena prevista
no parágrafo único do artigo 23, as infrações definidas nos incisos I a VI do
artigo 104 do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.
Para a legislação aduaneira não é necessário sequer a presença de dolo como
elemento subjetivo a caracterizar se houve ou não uma infração. Nesse
sentido as disposições inseridas no art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966,
regulamentado pelo art. 673 do citado Regulamento Aduaneiro, aprovado
pelo Decreto no 6.759/2009. A responsabilidade é objetiva. (grifei)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.957 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720156/2018-11

Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966 (DOU de 21/11/1966)
Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste decreto-lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.
Decreto no 6.759, de 05/02/2009 (DOU de 06/02/2009)
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
A Instrução Normativa RFB No 1634, de 09 de maio de 2016, em seu artigo 47,
assim estabelece:
Art. 47. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiro interessado, o documento emitido por entidade cuja inscrição no CNPJ
tenha sido declarada inapta ou baixada.
Informação Fiscal emitida pelo Chefe da Seção de Administração Aduaneira
desta DRF (fls. 49/54), extrai-se as seguintes informações:
• Todas as mercadorias retidas não continham a informação descrição no
idioma nacional e a informação de quem promoveu sua importação; ou seja,
não atendiam as normas básicas para as mercadorias legalmente importadas.
• Por mais que houvesse algum item nas três notas fiscais apresentadas na
impugnação, do fornecedor JESS COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.659.006/0001-
01, com descrição idêntica aos retidos, seria apenas descrição de outros
produtos e não os efetivamente retidos pela equipe de fiscalização.
• A Solução de Consulta Cosit, no 159-2017 dispõe:
• PRODUTO IMPORTADO. RÓTULO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. É
obrigatório que o rótulo do produto importado escrito, no todo ou em parte, na
língua portuguesa indique o nome do país de origem do produto que rotula,
quando da importação do produto.
• DISPOSITIVOS LEGAIS: Legais: Decreto no 7.212, de 2010 (Ripi/2010), art.
4o, inciso IV, art. 273, caput e §7o, art. 283, inciso II; e Parecer Normativo CST
no 282, de 1971.
• Durante a ação fiscal constatou-se que o estabelecimento comercial também
tinha em estoque e em exposição, outras mercadorias de origem legal. Foram
retidas somente aquelas que encontravam-se em situação irregular
(...)
• QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO DO FORNECEDOR • No processo
13971.721338/2017-10 em nome do fornecedor (JESS), consta o Ato
Declaratório Executivo no 97, de 26/05/2017, que declara inaptidão perante o
Cadastro Nacional Pessoa Jurídica, publicado no Diário Oficial da União em
13/06/2017. A representação para fins de inaptidão foi efetuada após o retorno
de correspondências enviadas através dos Correios em 17/04/2017 e
28/04/2017, pelo motivo “Não Localizado”.
• Em Novembro de 2017 o fornecedor alterou suas informações cadastrais para
o nome de JESS COMERCIAL, para M M B Informática e seu endereço passou
a ser Rua Felix Malburg, 273, casa, Fundos, São Vicente, 8161, Itajaí/SC- CEP
88309-330.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.957 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720156/2018-11

A Instrução Normativa RFB no 1634, de 09/05/2016, assim estabelece:
Art. 47. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiro interessado, o documento emitido por entidade cuja inscrição no CNPJ
tenha sido declarada inapta ou baixada.
Em face do exposto, conclui-se pela procedência do Auto de Infração e Termo
de Apreensão e Guarda Fiscal de folhas 5/8. E, conforme estabelecido no art.
105, inciso X, do Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 23, inc. IV e § 1o, do Decreto-
Lei no 1.455, de 1976, regulamentado pelo artigo 689, inciso X, do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759, de 2009, deve-se
aplicar a pena de perdimento das mercadorias constantes nas fls. 10/11, por
restar configurado o dano ao Erário.
(...)
Assim, a partir da manutenção da aplicação da pena em questão, decorrente,
conforme fundamentação acima, da não comprovação de regular importação das mercadorias
objeto de comercialização (fundamentação esta que não resta afastada pela argumentação do
sujeito passivo trazida em sede recursal), perfeitamente caracterizada a subsunção do caso em
análise à hipótese prevista no art. 29, VII da Lei Complementar no. 123, de 2006, restando assim
escorreita a exclusão realizada.
Fim, especificamente quanto á arguição de boa-fé, reitere-se aqui o entendimento
que tal alegação não é capaz de influir no deslinde do presente processo, a partir do disposto no
já citado art. 136 do CTN, e, ainda, no também mencionado art. 673 do já citado Decreto no.
6.759, de 2009, assim restando válidas a sanção de perdimento e a consequente necessidade de
exclusão do Simples Nacional.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital